Tribunal: TJDFT
Processo: 0705054-83.2023.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RELATIVOS A ACIDENTES DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A DOENÇA E O LABOR. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou procedente em parte o pedido para condenar o apelante/réu a conceder auxílio-doença acidentário ao apelado/autor desde 22/6/22 até sua reabilitação profissional administrativa. 1.1. Em suas razões, o apelante pede a anulação da sentença por cerceamento de defesa e, subsidiariamente, a reforma daquele importante ato processual, para rejeitar o pedido formulado na inicial. Alega ainda que, na ausência de acidente de trabalho, deve ser declarada a incompetência da Justiça Estadual e o feito julgado improcedente.
2. A competência para processar e julgar ações a envolver a concessão ou revisão de benefícios previdenciários relativos a acidentes de trabalho é da Justiça Estadual, tanto em primeira quanto em segunda instância (art. 109, I, da CF; Súmulas no 235 do STF e 15 do STJ). 2.1. Eventual reconhecimento da ausência de nexo causal entre o acidente de trabalho e a incapacidade laboral alegada não desnatura a natureza acidentária da ação, mantendo a competência da Justiça Estadual para decidir a pretensão fundamentada no acidente de trabalho. 2.2. Precedente: “[...] 2. O apelante alega a incompetência do Juízo de origem para julgar o pedido de concessão dos benefícios previdenciários ante a declaração de ausência de nexo de causalidade entre o acidente de trabalho e a incapacidade laboral. Contudo, a orientação do c. STJ é no sentido de que ‘a questão relativa à ausência de nexo causal entre a lesão incapacitante e a atividade laboral do segurado, embora possa interferir no julgamento do mérito da demanda, não é capaz de afastar a competência da Justiça Estadual para processar as demandas em que o pedido formulado diz respeito a benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho’ (REsp no 1.655.442/MG) [...].” (07035247820228070015, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 10/7/2023).
3. A dilação probatória se dirige ao convencimento do julgador; este, possui ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo, e devendo, indeferir, em decisão fundamentada, as diligências por ele reputadas como sendo inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC). 3.1. A prova pericial produzida nos autos traz subsídios suficientes para o deslinde da controvérsia, não se vislumbrando configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual complementação da perícia. 3.2. O laudo médico pericial é detalhado e conclusivo, tendo sido devidamente elaborado, dispondo de elementos suficientes ao convencimento do juiz.
4. A controvérsia recursal cinge-se em verificar a presença ou não dos requisitos para a concessão do auxílio-doença acidentário. 4.1. O auxílio-doença acidentário é o benefício devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para a atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias, em razão de acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho. 4.2. Acidente do trabalho, para fins previdenciários, é aquele ocorrido pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados, provocando lesão corporal ou perturbação funcional causador da morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho (art. 19 da Lei no 8.213/1991). 4.3. No caso, o apelante indeferiu administrativamente o pedido de auxílio-doença, apresentado pelo apelado no dia 22/6/2022, por não ter sido cumprido o período de carência legal, com fundamento nos arts. 25 da Lei no 8.213/1991 e 26 do Decreto no 3.048/1999. 4.4. O artigo 25, inciso I, da Lei no 8.213/1991 refere-se ao auxílio-doença comum, espécie B31, cuja concessão depende do cumprimento de período de carência, enquanto o artigo 26, inciso II, da referida lei destina-se ao auxílio-doença acidentário, espécie B91, que não depende de carência para ser concedido. 4.5. Segundo se infere do laudo médico pericial do INSS, embora constatada a existência de incapacidade laboral temporária, não foi demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza temporária da capacidade laborativa do apelado e a atividade profissional por ele desenvolvida, visto que a sua empregadora não procedeu a abertura da CAT. 4.6. Ou seja, o apelante reconheceu administrativamente o auxílio-doença comum (B31) e não o auxílio-doença acidentário (B91) porque ausente a CAT e o nexo de causalidade.
5. O nexo de causalidade entre a doença e o labor é requisito indispensável para a concessão do auxílio-doença acidentário. 5.1. Precedente: “[...] 3. Por auxílio-doença acidentário entende-se o benefício devido ao segurado empregado que ficar incapacitado para o trabalho em decorrência de acidente do trabalho e ou doença ocupacional (art. 61 da Lei no 8.213/91). [...] 4. Para fins de concessão de benefícios acidentários nos litígios que são julgados pela Justiça Comum Estadual, é necessária, além da constatação da inaptidão funcional, a presença de três elementos que permitam caracterizar o acidente de trabalho, quais sejam: o evento danoso, a lesão e o nexo causal entre a lesão/doença e a atividade laboral, a teor dos arts. 19, 20, 21 e 129 todos da Lei 8.213/91. [...] 6. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.” (07123312420218070015, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, PJE: 4/6/2024). 5.2. No caso, a conclusão do laudo médico pericial do juízo e as respostas aos quesitos do apelado apontam a inexistência do nexo de causalidade. 5.3. Embora verificada a redução da capacidade laboral, o nexo de causalidade entre a patologia da qual o apelado é portador e as atividades laborais por ele realizadas não foi comprovado. 5.4. A presunção de veracidade do laudo pericial fornecido pelo perito nomeado judicialmente somente pode ser elidida por impugnação pormenorizada dos erros porventura cometidos, e das provas desses equívocos, o que não foi feito pelo apelado. 5.5. Ademais, a prova oral não se mostra suficientemente apta a corroborar o nexo etiológico entre a doença e o labor, bem como para afastar a prova técnica conclusiva. 5.6. Nesse contexto, não há comprovação do nexo de causalidade entre a patologia apresentada pelo apelado e o exercício de sua atividade laboral, pelo que fica afastado o seu direito ao benefício pleiteado.
6. Em razão do provimento do recurso, condena-se o apelado ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.
7. Recurso provido.